Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-37.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001585-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEIDILENE BATISTA DE FARIA - CPF: 935.826.252-49 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLEIDILENE BATISTA DE FARIA - CPF: 935.826.252-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1001585-37.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDILENE BATISTA DE FARIA

Número do Protocolo:

1001585-37.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELOS EXAMINADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE NOTA AO CANDIDATO — PREVISÃO EDITALÍCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO – REJEIÇÃO GENÉRICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração Pública tem liberdade, definida pela lei e sem desbordá-la, para estabelecer as regras edilícias e critérios de avaliação na realização de concurso público.

2. O indeferimento genérico de recurso administrativo caracteriza ilegalidade quando existe norma em edital prevendo os fundamentos para o indeferimento.

3. Recurso desprovido
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1001585-37.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDILENE BATISTA DE FARIA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em relação à sentença (Id. 102645456) proferida em
Mandado de Segurança impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA BANCA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO
regido pelo Edital nº 1
,
de 3 de julho de 2017
,
da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
.

Assegura o Apelante que “
não afigura ilegalidade ou abuso de ato de autoridade, isto porque a decisão entabulada como ilícita fora, em sua integralidade, fundamentada no instrumento convocatório de lançamento do certame, estando a banca examinadora apenas adstrita a cumprir as regras pactuadas.
” Assevera que, se o ato impugnado apenas cumpriu com as normas pactuadas no Edital, quando do indeferimento do recurso, não há que se falar em ilegalidade manifesta a ensejar a atuação do Poder Judiciário, sob pena de imiscuir-se na competência atribuída à Administração Pública.
Requer a reforma da sentença para que seja denegada a ordem mandamental, tendo em vista que toda a rotina/expediente da avaliação estava prevista no Edital e fora executada corretamente.

Em consulta ao Sistema PJE 1º Grau foi possível perceber que, apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1001585-37.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDILENE BATISTA DE FARIA

VOTO – MÉRITO

Ressai dos autos que Cleidilene Batista de Faria participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Na terceira fase, avaliação didática, a Apelada obteve setenta (70) pontos: i) plano de aula: dez pontos (total de dez); ii) desenvolvimento da aula: quarenta pontos (total de sessenta); e iii) metodologia: vinte pontos (total de trinta).

Diante disso, apresentou
recurso administrativo e obteve como resposta a seguinte anotação: “
Situação: Indeferido
” (Id. 102642507 - Pág. 4), sem explicitar as razões do indeferimento.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar (Id. 102642516 - Pág. 2).

Pois bem.

Apesar do Edital nº 001/2017/SEDUC1 não prever resposta fundamentada ao indeferimento dos recursos administrativos (item 13.05), a correção de prova prestada em concurso público é ato administrativo, portanto, subordinado aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais destacam-se o da publicidade e da motivação, que são úteis para oportunizar à parte o acesso ao resultado de sua avaliação.

Ademais, o edital previu critérios objetivos para avaliação da prova didática, permitindo o detalhamento da nota.

A Administração Pública tem liberdade, definida pela lei e sem desbordá-la, para estabelecer as regras edilícias e critérios de avaliação na realização de concurso público.

Trata-se de uma decisão discricionária da autoridade, observando a conveniência e a oportunidade para o interesse público, que se exaure com sua publicação, estando a autoridade pública, a partir desse momento, vinculada a seus ditames. Com a publicação, o edital transforma-se em ato vinculado, é a lei do procedimento (vinculação ao instrumento convocatório), não podendo o administrador exigir nem mais e nem menos do que nele está previsto, sob pena de afronta aos Princípios da Isonomia e da Legalidade.

Entretanto, este não pode contrariar as normas constitucionais, o que implica na impossibilidade da Administração Pública realizar qualquer etapa do concurso público de maneira sigilosa.

Desde o edital, deve-se contar com todas as formas possíveis de divulgação. Além disso, o candidato deve ter garantido o acesso à sua prova, se necessário. Isso inclui as avaliações orais, que devem ser realizadas em sessão pública e gravadas, para permitir um eventual recurso do candidato.

Disso se infere que o concurso público é regido pelo signo da isonomia, que demanda a igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o curso do processo seletivo. Assim, compete à organização do concurso público e à sua banca examinadora conferir igual tratamento e consideração a todos os candidatos em todas as fases do concurso, de modo a que se distingam entre si unicamente em virtude de seu desempenho no certame.

Por sua vez, o atendimento da moralidade administrativa se traduz na obrigatoriedade de um processo seletivo norteado por critérios públicos e, tanto quanto possível, objetivos, de modo a afastar as escolhas baseadas em afinidades ou opiniões pessoais da autoridade responsável pela admissão dos servidores num determinado órgão ou ente público.

Aproximada dessa ideia está a observância da impessoalidade. A seleção de futuros servidores mediante um processo público, em que se impõe a mesma avaliação a todos os candidatos, assegura-lhes a igualdade de oportunidades, afastando a indicação pessoal para o exercício de cargos de atribuições técnicas e/ou burocráticas desprovidos de funções de direção, chefia e assessoramento (para as quais se admite, como é cediço, a nomeação para cargos em comissão). Vedam-se também os favorecimentos e as perseguições aos candidatos.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTE STF - RECURSO DESPROVIDO.
A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.
Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia. (N.U 0002846-68.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

O STJ decidiu no RMS 27.566, que na avaliação de provas, cabe o controle da legalidade, inclusive, no tocante às regras previstas no edital do certame, à vinculação ao conteúdo programático previsto no instrumento convocatório, ao conhecimento prévio dos critérios que serão adotados pela comissão examinadora, avaliando também a adequação de tais medidas à finalidade que almeja o procedimento seletivo.

Nesse diapasão, ao não disponibilizar os fundamentos pelo qual indeferiu o recurso administrativo, a banca não observa o disposto no item 13.5 do Edital que dispõe:

13.5. Serão indeferidos os recursos que:

a) não estiverem devidamente fundamentados;

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;

c) estiverem em desacordo com as especificações contidas neste Edital;

d) forem apresentados fora do prazo estabelecido;

e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;

f) apresentarem argumentação contra terceiros;

g) apresentarem argumentação em coletivo;

h) cujo teor desrespeite a banca examinadora;

i) contenham fundamentação idêntica, em todo ou em parte, à argumentação constante de recursos de outros candidatos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022